Tribunal: STF
Processo: RE 1011827
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 138 E 660. DESPROVIMENTO.



    1. O Plenário do Supremo já assentou, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 138), a seguinte tese “Ao Estado é facultada a revogação dos atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”



    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    3. In casu, para divergir das conclusões do Tribunal de origem acerca da concomitância entre a ocorrência dos fatos e a jurisprudência do STJ sobre o tema seria necessário o reexame dos fatos, providência inviável em sede de extraordinário. Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.